Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724914-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONILDO LIMA MALAQUIAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a petição de ID no 165529570 e sobre a certidão de ID no 168469817, dos autos de origem, informando se houve a perda do objeto deste recurso e, por conseguinte, se há interesse na desistência ou no prosseguimento do agravo em tela. Brasília, DF, em 07 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator